Tribunal: TCU
Processo: 021.923/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face do Acórdão 8.503/2022-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Iara Maria Roxo Pureza em face do Acórdão 8503/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, anular o Acórdão 8503/2022-TCU-Segunda Câmara , e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Iara Maria Roxo Pureza (e-pessoal 15624/2020), ocorrido em 5/2/2020; 9.2. restituir os autos à AudPessoal para que, com urgência, dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito mencionado; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.